Tribunal: TJPA
Processo: 0827058-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827058-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DILMA RODRIGUES SAMPAIO SALES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. TÍTULO EXECUTIVO NÃO GENÉRICO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.169/STJ, sob o argumento de que o título executivo seria genérico e exigiria prévia liquidação, diante da necessidade de comprovação de requisitos legais para progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito à progressão funcional depende de prévia liquidação do julgado ou se pode prosseguir mediante simples cálculos aritméticos, bem como se é aplicável ao caso o Tema 1.169/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à progressão funcional horizontal já foi definitivamente reconhecido em mandado de segurança coletivo, estando acobertado pela coisa julgada material, o que impede a rediscussão dos requisitos legais na fase de cumprimento de sentença.

4.

A apuração do quantum devido depende apenas de cálculo aritmético, baseado em elementos objetivos já definidos no título executivo (tempo de serviço e percentual de 2,02% por biênio), sendo desnecessária dilação probatória ou liquidação prévia, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ admite o cumprimento individual de sentença coletiva sem liquidação quando o valor puder ser apurado por simples cálculos, desde que haja individualização do crédito.

6.

O Tema 1.169/STJ não se aplica automaticamente, devendo ser verificada a aderência ao caso concreto; na hipótese, o título executivo apresenta densidade suficiente, afastando a necessidade de liquidação.

7.

A suspensão do processo mostra-se indevida, por comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo, especialmente diante da natureza alimentar das verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É desnecessária a liquidação prévia no cumprimento individual de sentença coletiva quando o valor devido puder ser apurado por simples cálculos aritméticos.

2.

O Tema 1.169/STJ não se aplica a hipóteses em que o título executivo judicial já estabelece critérios objetivos suficientes para a apuração do crédito.

3.

A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo impede a rediscussão dos requisitos do direito reconhecido na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 509, §2º, e 1.037, §9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.974.270/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.885.603/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24.02.2021; TJPA, APL nº 0005899-12.2014.8.14.0005, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 20.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 19 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
DILMA RODRIGUES SAMPAIO SALES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0804761-25.2024.8.14.0005,
ajuizado
em face do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, que suspendeu o processamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada lançada ao id nº 161144106 dos autos principais consignou que o cumprimento individual de sentença possui como título executivo o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, no qual foi determinado que o Município de Altamira promovesse a progressão horizontal dos servidores da educação, observados os requisitos da Lei Municipal nº 1.553/2005. O Juízo de origem destacou que a legislação municipal estabelece requisitos cumulativos para a promoção horizontal, dentre eles interstício temporal, desempenho profissional e atualização profissional, concluindo que, embora o Tribunal de Justiça tenha afastado a exigência de avaliação de desempenho em razão da omissão administrativa, não teria havido dispensa do requisito atinente à atualização profissional. Assentou, ainda, que a controvérsia se amolda à matéria submetida ao Tema nº 1.169/STJ, referente à necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva genérica, razão pela qual determinou a suspensão do feito, inclusive da apreciação da impugnação apresentada pelo Município de Altamira, até ulterior deliberação da Corte Superior.

Em suas
razões recursais (ID 32240891),
a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso e a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça; (ii) a inaplicabilidade do Tema nº 1.169/STJ ao caso concreto, sob o argumento de que o título executivo judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo possui natureza mandamental e eficácia executiva plena, não se tratando de sentença genérica; (iii) que o acórdão transitado em julgado já reconheceu o direito subjetivo dos servidores à promoção horizontal, afastando a possibilidade de rediscussão dos requisitos legais na fase executiva; (iv) que a decisão agravada violaria a coisa julgada ao exigir demonstração individual de requisitos relacionados à atualização profissional e pontuação funcional; (v) que a omissão administrativa quanto à realização das avaliações de desempenho e à oferta de cursos de capacitação não pode ser utilizada em prejuízo dos servidores públicos; (vi) que os valores executados são apuráveis mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC; (vii) que há inúmeros precedentes deste Tribunal afastando a incidência do Tema nº 1.169/STJ em demandas idênticas relacionadas ao mesmo título executivo; e (viii) a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal, diante da natureza alimentar do crédito perseguido e do risco de demora decorrente da suspensão do feito. Ao final, requer a concessão de efeito ativo para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito, o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada.

Recebi a relatoria do recurso por distribuição, e por meio da decisão monocrática de
Núm. 33044998, em juízo de cognição sumária, deferi a tutela a antecipada recursal pleiteada
, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, ao fundamento de que, em princípio, o crédito exequendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

A certidão de
Núm. 34621630
atesta o decurso do prazo legal sem apresentação de
contrarrazões
.

Instada, a Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador João Gualberto dos Santos Silva deixou de se manifestar, por ausência de interesse público primário –
Núm. 34646946.

Inclua-se na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão proferida no
cumprimento de sentença nº

0804761-25.2024.8.14.0005
, que determinou a suspensão do feito, com fundamento na suposta incidência do Tema nº 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, ao entendimento de que o título executivo judicial oriundo do
Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005
teria natureza genérica e exigiria prévia liquidação.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito material vindicado pelo agravante já foi definitivamente reconhecido em sede de mandado de segurança coletivo, no qual restou assentada a ilegalidade da omissão administrativa do Município de Altamira e determinado o implemento da progressão funcional horizontal dos servidores do magistério, nos termos da Lei Municipal nº 1.553/2005.

Eis que ementa do referido julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA NA IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DAQUELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA TRANSFERÊNCIA AO SERVIDOR DO ÔNUS DE TAL OMISSÃO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A Lei Municipal de Altamira nº 1.553/2005 estabelece a promoção horizontal dos servidores públicos em educação, prevendo 3 (três) requisitos para a concessão da progressão funcional: interstício temporal, verificação de desempenho e atualização profissional.2. A exigência, reconhecida pelo Juízo Singular, acerca do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos dispositivos alhures transcritos para que a “promoção horizontal” seja efetivada em benefício dos profissionais de educação não merece ser acolhida em sede recursal, uma vez que o Município Apelado não realizou a avaliação de desempenho, requisito que, em tese, seria intrínseco à progressão.3. Não é razoável transferir ao servidor público o ônus de arcar com prejuízos de falhas da Administração Pública, especialmente porque, em momento algum, o Município de Altamira impugnou ou sequer justificou sua inércia em providenciar a organização da Comissão de Gestão responsável pela avaliação de desempenho, sob pena de se criar embaraço burocrático ao direito adquirido dos servidores em educação do município.4. Precedentes da 1ª Turma de Direito Público.5. A alegação do Município de Altamira, em sede de contrarrazões, de que o presente Recurso de Apelação estaria prejudicado pela pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº0000529-67.2014.8.14.0000 não convence, porque o objeto daquela ação é art. 65, §2º, incisos I a V, da Lei Municipal Nº 1.553/2005, que não se referem à “promoção horizontal”, objeto desta demanda que ora se recorre, regulada pelo art. 65, §1º da mesma lei.6. A sentença merece ser reformada, devendo ser concedida a segurança para que o Município de Altamira promova a devida “promoção horizontal” dos servidores em educação daquela cidade, observando os requisitos da Lei Municipal nº 1.553/2005, por ser medida de direito e de justiça.7. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-PA - APL: 00058991220148140005 BELÉM, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/05/2019)

Portanto, não mais subsiste debate quanto à existência do direito à progressão funcional, o qual se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada material.

A controvérsia, portanto, restringe-se à fase executiva, especificamente quanto à necessidade, ou não de prévia liquidação do julgado.

Nesse ponto, entendo que a hipótese dos autos se subsume perfeitamente ao disposto no art. 509, §2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.”

Com efeito, a apuração das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional já reconhecida judicialmente depende, essencialmente, de dois elementos objetivos: do o tempo de serviço do servidor; e
da aplicação do percentual previsto na legislação municipal (2,02% por biênio), conforme estabelecido na Lei nº 1.553/2005.

Tais elementos, além de objetivos, já se encontram documentalmente demonstrados nos autos, por meio das fichas funcionais e financeiras do servidor, bem como da memória de cálculo apresentada pelo exequente, inexistindo, necessidade de dilação probatória complexa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, ao reconhecer que a execução individual de título judicial formado em ação coletiva pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado, desde que possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos.
3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1974270 RS 2021/0384447-7, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022)
– grifamos
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PROCEDIMENTO DISPENSÁVEL SE O VALOR DEVIDO PUDER SER APURADO POR SIMPLES CÁLCULOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos. 2. Tendo o Tribunal de origem extinguido a execução individual ajuizada pelo ora agravado ao argumento de que seria necessária, obrigatoriamente, a prévia liquidação do título, pelo simples fato de ter sido formado no processo coletivo, se faz necessária a devolução dos autos à origem para que reaprecie o recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1885603 RJ 2020/0181257-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)
– grifamos.

Em caso semelhante ao que ora se analisa, colaciono o entendimento da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, nos autos da apelação cível nº 08007193020248140005:

A decisão embargada limitou-se a determinar o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.169/STJ, sem, contudo, explicitar o porquê do caso concreto se enquadra, de modo efetivo, na questão jurídica afetada, tampouco enfrentou a alegação da exequente no sentido de que o título executivo, no presente cumprimento individual, já se encontraria suficientemente densificado, permitindo a execução por simples cálculo.

De fato, a embargante demonstra que o mandado de segurança coletivo não produziu simples sentença genérica, mas acórdão que definiu com clareza: os beneficiários (servidores do magistério municipal enquadrados na Lei 1.553/2005); o direito (progressão horizontal por antiguidade); o índice (2,02% a cada dois anos); o cumprimento individual foi instruído com ficha funcional, fichas financeiras e memória de cálculos, de modo que a atividade executiva se resume a operação aritmética de incidência do percentual de progressão, conforme a evolução da carreira.

Nesse contexto, é pertinente a alegação de que havia necessidade de explicitar se, não obstante esse grau de definição do título, o caso efetivamente se subsume – ou não – à questão submetida ao Tema 1.169/STJ
. A ausência dessa análise caracteriza omissão relevante, apta a ensejar o manejo dos Embargos de Declaração.

Do Tema 1.169/STJ e da possibilidade de distinção (art. 1.037, § 9º, CPC)

O Tema 1.169/STJ versa, em linhas gerais, sobre a necessidade de prévia liquidação para o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, em hipóteses em que o título não fixa, de forma suficiente, os parâmetros objetivos para apuração, caso a caso, dos valores devidos, exigindo cognição complementar.

O art. 1.037, II, do CPC estabelece que o relator determinará a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma questão jurídica. Todavia, o próprio art. 1.037, § 9º, do CPC, confere ao relator a faculdade de afastar a suspensão quando verificar que o processo não versa sobre a questão jurídica delimitada no recurso representativo da controvérsia, cabendo, nesse caso, o denominado distinguishing.

No caso destes autos, a controvérsia posta na apelação não se refere à existência ou não de título coletivo genérico a demandar complexa liquidação prévia, mas à execução individual de título que já especificou os critérios de cálculo, cabendo apenas: identificar, a partir da ficha funcional, os marcos temporais em que a servidora fazia jus às progressões; aplicar o percentual de 2,02% a cada biênio, conforme definido na própria decisão coletiva e na legislação de regência; e realizar o confronto com as fichas financeiras para apurar as diferenças efetivamente não adimplidas.

A atividade jurisdicional, na fase de cumprimento, restringe-se, pois, a simples cálculo aritmético sobre elementos objetivos já fixados pelo título e documentalmente demonstrados, sem necessidade de produção probatória complexa ou de juízo adicional de liquidação para formação da coisa julgada em relação a cada exequente.

Sob essa perspectiva, tenho que o caso concreto não se amolda, com fidelidade, ao núcleo problemático do Tema 1.169/STJ, que pretende uniformizar situações em que, de fato, se discute se a sentença coletiva possui ou não densidade suficiente para ser executada sem liquidação prévia.

Aqui, a discussão central é eminentemente executiva e aritmética, com base em título coletivo que já prevê: (a) o direito; (b) o percentual; (c) o critério temporal, faltando apenas individualizar, em cada caso, o quantum devido com base em documentos funcionais e financeiros.

Nessas condições, à luz do art. 1.037, § 9º, do CPC, é possível afastar a suspensão determinada anteriormente, por não se tratar de processo que verse, em sentido estrito, sobre a mesma questão jurídica do Tema 1.169.

(...)

Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração opostos, para suprir a omissão da decisão de ID 27074555,
explicitando que o presente cumprimento individual de sentença coletiva, em que se executa título que já fixa de forma clara os critérios de cálculo (progressão horizontal de 2,02% a cada dois anos), não se subsume, em sua integralidade, à questão jurídica afetada no Tema 1.169/STJ, razão pela qual aplico efeitos infringentes, a fim de revogar o sobrestamento anteriormente determinado e determinar o regular prosseguimento da apelação cível interposta pelo Município de Altamira
–
grifamos.

No mesmo sentido: (TJPA –
APELAÇÃO CÍVEL –

Nº 0802097-21.2024.8.14.0005
– Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2025 ); (TJPA
– APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800014-66.2023.8.14.0005
– Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025);
(TJPA –
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800943-02.2023.8.14.0005
– Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025) .

Extrai-se dos referidos julgados que o Tema nº 1.169/STJ não possui aplicação automática e indiscriminada, devendo sua incidência ser analisada à luz das particularidades do caso concreto.

No presente feito, não se vislumbra a necessidade de atividade cognitiva complexa para individualização do direito ou do crédito, mas apenas a realização de operações matemáticas com base em dados já constantes dos autos, a serem extraídos dos documentos juntados aos autos, razão pela qual a suspensão do processo revela-se medida excessiva e incompatível com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e afastar a suspensão do cumprimento de sentença nº
0804761-25.2024.8.14.0005
, determinando o regular prosseguimento do feito na instância de origem.

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026